Tribunal: TJSP
Processo: 1004682-45.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Ação de reparação por danos materiais e morais – Sentença de procedência parcial – Réu revel – Obra inacabada pelo contratado – Dano moral – Inocorrência – Inadimplemento contratual não gera, por si só, violação a direito da personalidade, à honra ou à dignidade – Recurso improvido.